Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725944-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO RODRIGUES DE MORAES AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ALBERTO RODRIGUES DE MORAES contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 46186459), tendo em vista o decidido pela Corte Suprema no RE 870.947 (Tema 810). Sustenta, em síntese, que o Órgão julgador, em nova análise da matéria, não se adequou à tese estabilizada no precedente acima mencionado, razão pela qual não há que se falar em negativa de seguimento. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo, reformando-se a decisão recorrida, ou, sucessivamente, o encaminhamento dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Isso porque a parte se insurge contra decisão de negativa de seguimento proferida nos apelos constitucionais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV – DF. Quanto aos recursos extremos manejados pelo ora agravante, esta Presidência determinou o sobrestamento dos mesmos, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.317.982 (Tema 1.170). Dessa forma, a decisão de negativa de seguimento não decorreu de apelos interpostos pelo ora embargante, razão pela qual lhe falece o interesse de recorrer. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Prossiga-se, remetendo os apelos especial e extraordinários à COREC, conforme determinação de ID 46186461. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014